Tribunal: TJDFT
Processo: 0711143-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711143-89.2018.8.07.0018 RECORRENTE: G3 INCORPORACOES, ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA RECORRIDA: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO. PROIBIÇÃO DE DEMOLIÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. RÉ REVÉL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO ANTES DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE/DF (Lei Distrital no 6.138/2018) exige licença prévia à construção no âmbito distrital. O descumprimento enquadra-se como infração média, grave ou gravíssima, a depender se a edificação é passível de regularização e se a área é pública ou particular (§§ do art. 123). 2. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade do gestor público, cujas decisões devem ser fundamentadas a partir da expertise técnica dos órgãos especializados da Administração Pública. 3. A lei reservou ao órgão de fiscalização a demolição imediata às obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Nos demais casos, prescreveu a sanção de “intimação demolitória”, e não demolição pura e simples, sendo necessário o prévio ajuizamento de ação judicial. 4. O atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal adotou sistemática mais benéfica ao administrado no que toca à demolição de obras irregulares do que o anterior, devendo ter aplicação retroativa, conforme o art. 5o, inc. XL, da Constituição Federal. 5. Cabível a condenação do autor sucumbente se, apesar de não ter apresentado contestação, o réu compareceu espontaneamente ao processo antes da prolação da sentença para a prática de ato processual. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime. A recorrente, sem indicar ofensa a qualquer dispositivo, sustenta ter o acórdão recorrido divergido das ementas dos julgados tidos como paradigmas, no sentido de que, decretada a revelia do réu e caso seja vencedor na demanda, aquele não pode receber honorários de sucumbência, sob pena de gerar enriquecimento sem causa. Requer que nas futuras publicações seja incluído o nome do advogado André Alves Martins (OAB/DF 42.222). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece transitar quanto ao suscitado dissenso pretoriano, por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF – AgInt no REsp 1811358/PA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 17/3/2020; b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1815477/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/3/2020). Por fim, determino que nas futuras publicações seja incluído o nome do advogado André Alves Martins (OAB/DF 42.222). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015